Tribunal: TJSP
Processo: 1004938-03.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
VOTO No 36.289

Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Oscilação de energia que resultou em avaria a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que não foi

Ementa:
VOTO No 36.289

Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Oscilação de energia que resultou em avaria a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que não foi dado à requerida inspecionar os equipamentos antes do conserto e produzir prova para contrapor ao parecer unilateral que acompanhou a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso dos autos.

Recurso provido.